Tribunal: TJDFT
Processo: 0709874-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. PREPARO. APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA AVOENGA. AMPLIAÇÃO DO TEMPO DE CONVIVÊNCIA NAS FÉRIAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto por avós paternos em face de sentença que regulamentou o direito de convivência com o neto, limitando o período a um dia por mês e sete dias no final de ano. Os autores requereram a ampliação do convívio nas férias escolares, com inclusão de sete dias em julho e dez dias no final de ano. Alegam que a distância geográfica entre os estados dificulta o fortalecimento do vínculo familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se é viável ampliar o regime de convivência entre os avós paternos e o neto durante os períodos de férias escolares, sem prejuízo ao melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O direito à convivência familiar é assegurado à criança e se estende aos avós, conforme disposto no art. 1.589, parágrafo único, do CC/2002 e nos arts. 4o e 227 da CF/1988 e do ECA.
4.A distância entre a residência dos avós (PI) e da criança (DF) inviabiliza convivência efetiva, sendo razoável a readequação do regime para assegurar o vínculo familiar também no período de férias em julho.
5.A manifestação favorável do Ministério Público e a ausência de oposição quanto ao direito de convivência reforçam a adoção de medida proporcional ao melhor interesse da criança, sem afastar a convivência com a família materna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso parcialmente provido para ampliar o período de convivência dos avós paternos com o neto, incluindo sete dias corridos nas férias de julho.
Tese de julgamento: “1. O direito de convivência da criança com os avós deve ser assegurado nos termos do art. 1.589, parágrafo único, do CC/2002, observando-se o melhor interesse da criança. 2. A distância geográfica entre os domicílios das partes justifica a ampliação do período de convivência nas férias escolares.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.589, parágrafo único; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ STJ - AgInt no AREsp: 2460492 DF 2023/0308661-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024TJDFT, Acórdão 1767089, 0708265-91.2022.8.07.0006, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/10/2023, DJE 16/10/2023.